Tribunal: TJMT
Processo: 1017866-63.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017866-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILSON LUIS ISCUISSATI - CPF: 081.733.348-70 (APELANTE), ADANI PRIMO TRICHES - CPF: 024.249.799-36 (ADVOGADO), TIEGO CAETANO FERTRIN - CPF: 001.617.121-77 (APELADO), WILSON LUIS ISCUISSATI - CPF: 081.733.348-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – TENTATIVA FRUSTRADA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, III E §1º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, a extinção por abandono da causa é medida que se impõe (art. 485, III e §1º, do CPC).

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor.

O apelante alega que não foi intimado pessoalmente como exige o §1º do art. 485 do CPC, visto que o aviso de recebimento encaminhado para o seu endereço retornou pelo motivo de “ausente”.

Argumenta que não foram esgotados meios para sua localização, pois era necessária nova tentativa por Oficial de Justiça.

Defende que inexiste inércia e pede o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Pugna ainda pela condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, pois o réu é revel.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A Ação foi extinta, sem julgamento de mérito, ante o abandono da parte autora, que não teria diligenciado para dar andamento ao feito.

O processo foi distribuído em 19-05-2021 e o despacho inicial proferido em 02-07-2021 (ID. 209986786).

Foram realizadas cinco tentativas de citação do réu, porém não houve êxito (ID. 209986788; 209986793; 209981606; 209981611; 209981616).

Em 07-05-2023 foi certificada a citação (ID. 209981633).

Decorrido o prazo para pagamento, realizou-se a penhora dos bens do executado (ID. 209981638).

Ordenada a intimação do autor via DJe, não houve manifestação (ID. 209981642). Porém, em 18-07-2023 o exequente requereu a suspensão do feito por 30 dias (ID. 209981642).

Transcorrido o prazo, houve nova intimação que novamente não foi atendida pelo autor, razão pela qual se determinou a intimação pessoal (ID. 209981648).

Efetivada a diligência em três ocasiões diferentes, o aviso de recebimento retornou com o motivo de “ausente“(ID. 209987151).

Em seguida a lide foi extinta em 23-02-2024 por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com amparo no art. 485, IV, do CPC.

Todavia, a hipótese é de abandono de causa pelo exequente por não promover os atos e as diligências que lhe incumbia.

Como se vê, houve observância ao art. 485, III e § 1º, do CPC antes da extinção, estando a sentença em consonância com a lei e a jurisprudência dominante.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA.
PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO FEITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte considera válida a intimação promovida no endereço declinado nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. (AgInt no AREsp n. 1.805.662/GO, Relator Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 8/10/2021) 2. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2005229 SC 2022/0159129-4, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL –
INTIMAÇÃO DO PATRONO VIA DJE E DA PARTE PESSOALMENTE – EXIGÊNCIA DO PARÁGRAFO 1º DO ART. 485 DO CPC OBSERVADA – ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO
– RÉU CITADO POR EDITAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, III, DO CPC) – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em conclusão, em caso de revelia, de ausência de citação do réu, incabível a exigência de prévia manifestação deste como condição para a extinção do feito, porquanto, repita-se, inaplicável a Súmula nº 240 do STJ, sendo possível a extinção do processo, de ofício.
Identificada a desídia da parte autora da ação que, reiterada e negligentemente, mesmo intimada via DJE e pessoalmente, conforme certidão juntada, deixa de cumprir o comando judicial, impõe-se a manutenção da sentença que julgou extinto o feito sem a resolução do mérito.
(N.U 1000337-90.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

E mais, a Súmula 240 do STJ não se aplica ao caso, uma vez que o réu é revel.

Quanto ao ônus de sucumbência, o §2º do art. 485 diz que, abandonada a causa, “
o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado
”.

Dispositivo.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atribuído à ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024